Tribunal: TJBA
Processo: 8017021-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017021-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIOGENES DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, Governador do Estado da Bahia e Comandante geral da Polícia militar do Estado da Bahia, visando à implantação do adicional de periculosidade em percentual de 30% sobre os vencimentos. Alega que, embora prevista em lei, a vantagem pecuniária jamais lhe foi concedida. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de direito líquido e certo à percepção do adicional de periculosidade sem a apresentação de laudo técnico, exigido pela legislação estadual. Questiona-se ainda a adequação da via eleita ante a ausência de prova pré-constituída. III. Razões de decidir 3. O Decreto nº 16.529/2016 exige a apresentação de laudo técnico atestando a periculosidade das atividades exercidas como condição para a concessão do adicional. 4. Não foram apresentados, nos autos, elementos suficientes que demonstrem o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do direito pleiteado, sendo inviável o exame da questão no âmbito do mandado de segurança, dada a ausência de prova pré-constituída. 5. A jurisprudência majoritária é no sentido de que o adicional de periculosidade pressupõe a demonstração de risco extraordinário, mediante laudo técnico específico. 6. Reconhece-se ainda que a Gratificação de Atividade Policial (GAP) já contempla, em parte, o risco inerente à função policial, o que não confere automaticamente o direito ao adicional de periculosidade. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "A concessão de adicional de periculosidade a policial militar requer prova pré-constituída da periculosidade das atividades exercidas, nos termos da legislação estadual." "É inadequada a utilização de mandado de segurança para discutir direito dependente de dilação probatória." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 10; Código de Processo Civil, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 55.620/BA, Rel. Min. Francisco Falcão; TJ-BA, MS 8009692-71.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8017021-95.2024.8.05.0000, em que figura como parte impetrante DIÓGENES DOS SANTOS FERREIRA e impetrados o Secretário de Administração do Estado da Bahia, Governador do Estado da Bahia e Comandante Geral da Polícia militar do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e denegar a segurança, nos termos do voto do Relator. .